Tribunal: TJDFT
Processo: 0748002-08.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COBRANÇA. CONTRATO SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ESTATUTO DA OAB. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPROVADOS. NECESSÁRIO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos para condená-la a pagar aos autores a quantia de R$6.000,00, a título de honorários contratuais. Em suas razões, o recorrente alega que os autores atuaram por poucos meses,sem o êxito prometido, já que o condomínio não recebeu as taxas condominiais em atraso.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 330896569 e 33086571). Contrarrazões apresentadas ao ID 33086577.
III. A relação jurídica estabelecida entre cliente e advogados é regida pelo Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, nos moldes da Lei 8.906/94, não se aplicando o Código de Defesa do consumidor. Precedente do STJ (AgInt no REsp 1.446.090/SC).
IV. Na espécie, observa-se que a parte autora comprovou a atuação no feito de execução de título extrajudicial. Assim, demostrada a prestação dos serviços advocatícios, se faz necessário o arbitramento judicial, de forma proporcional, relativo ao trabalho exercido pelos advogados até o momento da rescisão. Precedente (REsp 1.882.117/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020).
V. De outro lado, o recorrente deixou de comprovar eventual falha ou falta da prestação dos serviços a justificar o não adimplemento da sua obrigação contratual, nos moldes do art. 373, II, do CPC.
VI. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.